Tribunal: TJES
Processo: 5018774-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018774-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARGOLENE MOREIRA FELISMINO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO: CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em benefício previdenciário de titularidade da agravada, sob cominação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsistem os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, diante de elementos probatórios que indicam a regular contratação e a efetiva utilização do serviço pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

O fornecedor de serviços detém responsabilidade objetiva, mas o dever de indenizar cede quando há prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor, nos termos dos incisos I e II do parágrafo 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A apresentação de termo de adesão devidamente assinado, com grafia semelhante à constante em documento de identidade e procuração, afasta a verossimilhança da alegação de desconhecimento do pacto em sede de cognição sumária.

A comprovação de transferências eletrônicas (TED) para conta de titularidade da própria agravada evidencia o proveito econômico e a fruição do crédito disponibilizado, reforçando a regularidade da relação jurídica.

Registros de acesso a aplicativo bancário para consulta de faturas e gravações telefônicas de solicitação de saques demonstram a inequívoca ciência da consumidora sobre o produto financeiro.

O transcurso de quase dez anos entre o início da contratação e o ajuizamento da demanda mitiga o perigo de dano, revelando que a parte suportou os descontos por longo período sem prejuízo irreparável imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por BANCO BMG S.A. provido.

Tese de julgamento
:

A demonstração de contratação formalizada e de efetivo recebimento de valores mediante transferência bancária elide a probabilidade do direito necessária à suspensão liminar de descontos de reserva de margem consignável.

O longo lapso temporal entre a celebração do contrato e a judicialização da controvérsia descaracteriza a urgência indispensável para a concessão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I e II do parágrafo 3º do art. 14 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); art. 300 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5018774-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: MARGOLENE MOREIRA FELISMINO

JUIZ: DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA contra a r. decisão (Id. 75176387) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 5008983-85.2025.8.08.0014) ajuizada por MARGOLENE MOREIRA FELISMINO.

A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravada, determinando que o requerido, ora agravante, suspenda os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado nº 11163543318042025 (RMC), incidentes sobre o benefício previdenciário nº 160.564.776-1, de titularidade da requerente, sob pena de multa diária por cobrança indevida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O magistrado singular fundamentou o deferimento na verossimilhança da alegação autoral de desconhecimento do pacto (prova de fato negativo) e na natureza alimentar da verba afetada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC), defendendo a plena regularidade da relação jurídica; (ii) a inexistência de perigo de dano, argumentando que a contratação ocorreu em 2015, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 2025, o que afastaria a urgência da medida; (iii) a comprovação da contratação, colacionando o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" (Id. 16812836), devidamente subscrito pela agravada; (iv) a efetiva utilização dos serviços pela consumidora, que teria realizado 6 (seis) saques mediante TED para conta de sua própria titularidade (Id. 16812840); (v) a existência de gravações telefônicas (links indicados na peça recursal) em que a agravada confirma os saques e sua ciência sobre o cartão; (vi) o acesso da agravada ao aplicativo da instituição financeira para consulta de faturas (logs de navegação); (vii) o envio regular das faturas mensais ao endereço da agravada (Id. 16812837), o qual coincide com o informado na petição inicial; e (viii) a desproporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada. Pugnou, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Ausentes contrarrazões.

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) da autora/agravada, concernente à alegada inexistência de relação jurídica, frente aos elementos probatórios de contratação e utilização do serviço apresentados pela instituição financeira/agravante.

Pois bem. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a coexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, o Juízo a quo, em sede de cognição sumária, vislumbrou a probabilidade do direito da autora/agravada com base em sua negativa de contratação, reputando-a como prova de fato negativo, e no caráter alimentar de seu benefício previdenciário.

Contudo, em que pese o entendimento do douto magistrado de primeiro grau, os robustos elementos probatórios coligidos aos autos pelo banco agravante militam, ao menos nesta fase processual embrionária, em sentido diametralmente oposto, afastando a verossimilhança das alegações exordiais.

Com efeito, estamos diante de uma relação consumerista, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, o §3º do referido dispositivo legal estabelece excludentes de responsabilidade, dispondo que o fornecedor só não será responsabilizado se provar: (I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou (II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso vertente, a instituição financeira agravante não apenas se desincumbiu de seu ônus probatório, como o fez de maneira exauriente, apresentando um conjunto de provas que, sopesadas, indicam a regularidade da contratação e a inequívoca ciência e utilização do serviço pela consumidora/agravada.

Note-se que o banco colacionou (Id. 16812836) o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", o qual se encontra devidamente subscrito pela consumidora, com assinatura visualmente semelhante àquela aposta em seu documento de identidade (Id. 74946320) e na procuração outorgada ao causídico que ajuizou a Petição Inicial (Id. 74946318).

Embora a validade definitiva de ta
l
assinatura possa, eventualmente, ser objeto de perícia grafotécnica no curso da instrução processual, para os fins de análise da tutela de urgência, os referidos documentos constituem indícios robustos da existência e da regularidade da relação jurídica entre as partes,
afastando
, por ora, a verossimilhança da alegação de completa inexistência de contratação.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se orientado pela necessidade de um suporte probatório mínimo para a concessão de medidas liminares que afetem relações contratuais, especialmente quando a parte demandada apresenta instrumentos contratuais devidamente formalizados. Logo, a apresentação de contrato assinado, em princípio, descaracteriza a probabilidade do direito alegado na inicial.

Mais robusta que a prova da contratação é a prova da efetiva utilização do serviço. O agravante demonstrou, por meio dos comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível – TED (Id. 16812840), a realização de, no mínimo, 6 (seis) saques/transferências oriundos do limite do cartão de crédito, todos destinados a uma conta corrente (Agência 0113, Conta 14545-9) de titularidade da própria agravada junto ao Banco do Brasil S/A.

Corroborando a utilização dos valores, há, também, gravações telefônicas (links na petição de agravo, p. 7), nas quais a consumidora, tal como bem apontado pelo agravante, afirma ser titular de cartão junto ao BMG e segue o passo a passo para a solicitação dos saques junto com a atendente do banco.

Ademais, os registros de "Logs de Navegação do App BMG" (Agravo, p. 8) indicam que a agravada acessou o aplicativo em diversas ocasiões, entre 2022 e 2023, para "Consulta de Fatura", o que denota, novamente, ciência da existência do produto.

Por fim, as faturas mensais (Id. 16812837) eram remetidas ao endereço "RUA JOAO MANOEL RODRIGUES 115, AYRTON SENNA, COLATINA ES", exatamente o mesmo endereço informado pela agravada em sua petição inicial, o que torna inverossímil a alegação de total desconhecimento do débito.

Resta, portanto, com as ressalvas inerentes ao estágio embrionário da demanda originária, atendido o ônus probatório instituído pelo artigo 14, §3º, do CDC, afastando, por conseguinte, a probabilidade do direito da autora/agravada.

Noutras palavras, diante do conjunto probatório atualmente disponível, que aponta para uma contratação livre e consciente por parte da Agravada, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15.

Ademais, o longo lapso temporal transcorrido entre a data da contratação (ocorrida em 2015) e o ajuizamento da ação originária (2025, ou 2022, se considerarmos a demanda anterior no JEC) milita contrariamente ao pleito exordial, esvaziando o requisito do
periculum in mora
. A urgência que justifica a concessão de uma tutela liminar
inaudita altera pars
não se coaduna com uma situação fática que perdura por quase uma década, indicando que a parte pôde suportar os descontos sem dano irreparável imediato.

Destarte, ausentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil – notadamente a probabilidade do direito, infirmada pelos robustos elementos de prova trazidos pelo agravante, e o perigo de dano, mitigado pelo extenso decurso de tempo –, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHE
ÇO E DOU
PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, INDEFERIR a tutela de urgência vindicada na exordial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.